Tribunal: TJMT
Processo: 1036841-90.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036841-90.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 17.354.460/0001-10 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), POSTO UNIVERSITARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 33.925.138/0001-50 (APELANTE), EDUARDO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 006.414.591-30 (APELADO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA -
A
BASTECIMENTO DE VEÍCULO - COMBUSTÍVEL ERRADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO ESTABELECI
M
E
NTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO
-

RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Em se tratando de relação de consumo, as partes
que
integram uma relação comercial, direta ou indiretamente,
compõem a
cadeia de fornecimento (art. 18 do CDC), possuindo responsabilidade objetiva e solidária por eventuais danos causados ao consumidor.

2.
Comprovad
a
a
falha na prestação de serviços do
estabelecimento que abastece o veículo do consumidor
com combustível
errado
,
mostra-se
leg
í
tima a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e moral
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CSB COMÉ
RCIO DE COMBUST
Í
VEIS LTDA

e

POSTO UN
IVERSITÁRIO COMERCIO DE COMBUSTÍ
VEIS LTDA

contra a sentença proferida na
Ação
Indenizatória por
Danos
Materiais e

Morais

ajuizada

por

EDUARDO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR

que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da ação para:

a)
C
ondenar solidariamente
a
s
requerida
s

ao pagamento
de
R$

793,58 (setecentos e noventa e três rea
is e cinquenta e oito centavos)
a título de dano material,
acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE
a contar da data do desembolso;

b) C
onden
ar
de forma solidária a
s
requerida
s
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, corrigid
o
monetariamente pel
o INPC, a partir desta decisão
e acrescid
o
de juros de 1% ao mês, a part
ir da notificação extrajudicial;

c) C
onden
ar
as requeridas ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em
15%
sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,

o apelante alega a ilegitimidade passiva da CSB Comércio de Combustíveis Ltda.

Aduz
,
em síntese
,
que
não houve qualquer falha na prestação dos serviços de abastecimento de

combustível
ao veículo do autor,
pois o
abastecimento foi rea
lizado conforme solicitado
, não havendo

qualquer evidência concreta de que o
combustível fornecido fosse inadequado

ou que tenha causado os danos alegados.

Relata
que

o laudo da oficina mecânica apresentado pelo autor não

é conclusivo e não estabelece um nexo causal direto entre o abastecimento

realizado pela CSB Comércio de Combustíveis Ltda
.
e os danos supostamente

sofridos pelo veículo
.

Sustenta a
ausência de prova concreta e

conclusiva sobre a falha na prestação do serviço e a inexistência de nexo causal

direto entre o abastecimento e os danos alegados pelo autor afastam a
sua responsabilidade.

Menciona que o
simples fato de ter ocorrido um suposto erro no abastecimento

de combustível não é suficiente para caracterizar dano moral
, mas mero aborrecimento.

D
iscorre sobre a culpa concorrente
ao argumento de que
não pode

o consumidor solicitar
o abastecimento sem informar qual produto quer, visto que
atua
lmente 90% dos veículos são
flex
e as bombas são mista
s
,

sendo
dever do condutor informar
de forma taxativa
o c
ombustível
correto, o que não ocorreu.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para
reconhecer a
ilegitimidade passiva da CS
B Comércio de Combustíveis Ltda. e
reformar a sentença
e julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente
que seja considerada a
culpa concorrente
para condenar em
50% dos
danos materiais
, apenas.

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
242289695
pelo desprovimento do
recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR DE ILEG
I
TIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

A recorrente CSB Comércio de Combustíveis Ltda.
alega a
sua
ilegitimidade passiva
pelo fato de
que
não foi a responsável direta pelo

abastecimento do
veícu
lo do autor,
não podendo

ser responsabilizada

por eventuais danos alegados pelo autor
.

No caso, a relação jurídica existente entre as partes restou
satisfatoriamente demonstrada,
uma vez que
a ora insurgente foi
a
beneficiária do pagamento.

Em se
trata
ndo
de típica relação de consumo, as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa
do Consumidor
, de modo que as
requeridas
integram a cadeia de fornecimento (art. 18 do CDC), possuindo responsabilidade objetiva e solidária por eventuais danos causados ao
consumidor.

Portanto,
rejeito
a aleg
ação de
ilegitimidade
passiva.
-

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
EDUARDO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR

ajuiz
ou
Ação Indenizatória por
Danos
Materiais e
Morais

em face de
CSB COMÉ
RCIO DE COMBUST
Í
VEIS LTDA

e

POSTO UN
IVERSITÁRIO COMERCIO DE COMBUSTÍ
VEIS LTDA
,

aduzindo, em síntese,
que no dia 13
/11/2020
adquiriu
um

veículo Ford

Fusion
, ano 2011 e dirigiu-se ao Posto Universitário para abastecer, solicitando
ao

frentista

o

valor

de

R$

100,00
de gasolina
.
Contudo, descreve
que
erroneamente
o funcionário do estabelecimento abasteceu o carro com etanol,
sem que tivesse visto
,
gerando diversos transtornos.

Alegou que ao sair do posto
,
o veículo começou a
falhar e desconfiado, retornou a pé ao
estabelecimento
explicando a situação.

Sustentou
que
após a empresa negar assistência, encaminhou o veículo
a
uma oficina mecânica, onde foi atestado o abastecimento com o combustível inadequado, importando no dispêndio de R$ 693,58.

Sob tais argumentos,
requereu a condenação da
requerida
na
restituição
material
e
indenização por danos morais
em
R$
22.000,00.

A
o prof
erir a sentença,
a
magistrad
a

Dr
a
.
Silvia Renata
Anffe
Souza
,

julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, conforme
relatado.

Pois bem
.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o
e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores
,
independentemente da existência de culpa
,
por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Em que pese o esforço
argumentativo
d
a parte
recorrente, sua pretensão de reforma da sentença não merece amparo
.

Isso porque
,
i
ncumbe ao consumidor demonstrar a falha na prestação do serviço, bem como os danos
dela
decorrentes
, ao passo que o fornecedor deverá comprovar eventuais excludentes de responsabilidade, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
s
(art. 14, § 3o).

In
casu
, e
m análise
ao conjunto fático probatório
,

a parte autora apresentou o comprovante de pagamento do abastecimento relatado
no dia 13/11/2020
(Id.
242288735
), registros fotográficos do acontecimento (Id.
242288737
)
,
ordem de serviço e
comprovante de pagamento das peças e mão de obra com o conserto
do veículo
realizado no dia 14/11/2020
(Id.
242288738
),
notificação extrajudicial
entregue ao
estabelecimento (Id.
242288739
) e foto da tampa do tanque de combustível do veículo indicando “gasolina”
(Id.
242289684
)
.

Lado outro, não se extrai

nenhuma prova em
concreto
para
eximi
r
a empresa
do erro causado
.

Não se pode olvidar, ainda, que é
dever do
frentista perguntar
qual tipo de combustível a ser abastecido.

Portanto
,
restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço
, o nexo causal
refutado pela apelante
e o dano
causado
ao
automóvel, devendo a fornecedora proceder
a
reparação ao consumidor pelos prejuízos materiais suportados.

Em relação
ao dano moral, inegável que
o abastecimento de veículo com combustível inadequado

extrapola o mero aborrecimento e eventual dissabor da vida cotidiana, pois
repercut
e na esfera íntima e desdobra
consequências
ao privar
o consumidor do uso do seu veículo
, sobretudo diante da postura
evasi
va
adotada pela fornecedora que
tomou conhecimento
logo após
a

prestação
do serviço, mas
se esquiv
ou da responsabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM O COMBUSTÍVEL ERRADO. ACIDENTE DE CONSUMO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS CONFORME FIXADOS EM SENTENÇA. 1. Teoria do risco do empreendimento. Toda pessoa, física ou jurídica, que se dispõe a empreender no campo do fornecimento de bens e serviços deve responder objetivamente pelos acidentes de consumo que advenham, ainda que parcialmente, da atividade econômica por si explorada. Aplicação da teoria do risco do empreendimento. 2. Caso concreto. O automóvel LR Evoque, depois de equivocadamente abastecido com óleo diesel ao invés de gasolina, teve de ser guinchado para conserto. O veículo retornou à concessionária autorizada pouco tempo depois disso, passando por novo reparo em razão do sobreaquecimento do conjunto do
turbocompressor
e do catalisador, falha exclusivamente atribuível ao equívoco da abastecedora. 3. Falha do serviço. Prova dos autos que
evidencia
ter sido o veículo abastecido com o combustível errado.
Fornecedor que não se desincumbiu de demonstrar a ausência de defeito do seu serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro na causação do evento danoso. 4. Danos materiais. Devidamente demonstradas
as
avarias ocasionadas no veículo e a responsabilidade da abastecedora pelo prejuízo decorrente da falha do serviço, há de ser conservada a condenação nos exatos termos da sentença. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

(TJ-RS - AC: 70083483230 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data
de Julgamento: 05/06/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL INADEQUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO. - É inegável a frustração experimentada pelo autor, por culpa exclusiva da ré, com a falha na prestação do serviço ao abastecer o veículo com combustível inadequado, logo, não se tratando de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração, imperioso que seja feita a devida compensação. - O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10040130091800001 MG, Relator: Juliana Campos Horta
,

Data
de Julgamento: 25/01/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2017)
.

Portanto, o consumidor faz jus à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da
condenaçã
o
é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a
indústria do dano moral ou

representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese,
considerando o grau de culpa da parte requerida que

por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como

levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado

na sentença em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante

repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou

insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de

vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para
20
% (
vinte

por cento) do valor da condenação
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024